Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739014-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC AGRAVADO: MANUEL FRANCISCO BELCHIOR PIRES, NATIVIDADE MARQUES ESPANHOL SANDE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – CNC (exequente) contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de MANUEL FRANCISCO BELCHIOR PIRES, JADEILTO MOURA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS e NATIVIDADE MARQUES ESPANHOL SANDE PIRES (executados) –processo no 0713180-04.2022.8.07.0001 –, deferiu os benefícios da justiça gratuita aos executados NATIVIDADE MARQUES ESPANHOL SANDE PIRES e MANUEL FRANCISCO BELCHIOR PIRES (ID no 246464899 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 76185293), a agravante sustenta que os agravados são empresários reconhecidos no Distrito Federal, proprietários de dois restaurantes de culinária portuguesa denominados “Manuelzinho Restaurante”, além de possuírem diversos imóveis em seus nomes. Aduz que a decisão foi proferida com base em análise superficial, ignorando sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica. Destaca, ainda, que os agravados apresentaram apenas comprovantes de aposentadoria, omitindo outras fontes de renda e patrimônio, o que contraria o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a necessidade de comprovação robusta da insuficiência de recursos. Nesse contexto, alega que a concessão da gratuidade de justiça causa desequilíbrio processual e prejuízo à máquina judiciária. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, evitando dano grave e de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedidos aos agravados, determinando o recolhimento das custas processuais devidas, bem como a condenação dos agravados ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID no 76185558. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Na espécie, os agravados instruíram o pedido de gratuidade de justiça com declaração de hipossuficiência (ID no 239294801), extratos bancários (IDs no 239294802 e 239294811), declarações de imposto de renda (IDs no 239294804 e 239294819) e comprovantes de benefício previdenciário (ID no 239294814). Tais documentos, em cognição sumária, indicam que não possuem, no momento, condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Embora a agravante sustente que os recorridos seriam empresários reconhecidos, proprietários de restaurantes e titulares de patrimônio considerável, tais alegações não encontram respaldo em prova documental nos autos de origem, configurando matéria que demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Nada obstante, reitera-se que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A propósito, segue jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, já que a decisão recorrida encontra amparo nos elementos constantes dos autos e no regramento legal aplicável. No que se refere ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este também não se encontra configurado em desfavor da agravante. Ao revés, eventual exigência de recolhimento imediato das custas pelos agravados, diante do quadro econômico apresentado, teria potencial de causar-lhes dano grave e de difícil reparação, em prejuízo da própria subsistência e de seus familiares. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador